Tribunal: TJES
Processo: 0000039-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000039-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVD PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
IMPOSS
IBILIDADE.
APELANTE APREENDIDO COM A
RES FURTIVA
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226 do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelo policial militar responsável pela autuação em flagrante delito do apelante, o qual foi abordado ainda em posse da
res furtiva.
3. A fixação da pena-base requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. No presente caso, o magistrado fundamentou de maneira idônea e satisfatória a circunstância judicial de antecedentes criminais, majorando a pena-base de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base em patamar mínimo legal.
4. Evidenciada pelo auto de apreensão e pelos depoimentos testemunhais a grave ameaça com o emprego de arma branca exercida pelo recorrente para lograr êxito na empreitada criminosa, não há cabimento no pleito de afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.
5. Nos termos do §2º do artigo 33 do Código Penal, considerando a fixação de pena privativa de liberdade acima de 04 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do apelante, incabível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
D
eivd Pereira Machado
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (fls. 166/171 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos seguintes termos:

“[...] no dia 04/01/2021 por volta das 20:53h, a vítima Viviane estava andando de bicicleta com seu amigo Anderson, na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, Avenida Beira-Mar, município de Vitória-ES, na altura da curva do Clube Saldanha, quando foi abordada pelo denunciado que com um alicate nas mãos, mediante grave ameaça, subtraiu a sua bicicleta de cor vermelha, evadindo-se do local, na direção do centro da cidade de Vitória.

Segundo os autos, Anderson acionou a Polícia Militar, que compareceu até o local, oportunidade que em conversa com a vítima foram coletadas as características do denunciado, dentre elas que estava carregando uma mochila nas costas e com um casaco preto, face a isso saíram em diligências com o objetivo de encontrá-lo.

Em patrulhamento no centro da cidade de Vitória, os policiais na Avenida Getúlio Vargas próximo ao posto da Petrobrás, avistaram um indivíduo exatamente como descrito pela vítima, face a tal situação saíram ao seu em acompanhamento, que ao perceber a presença policial se desvencilhou da abordagem.

De acordo com os autos, o indivíduo posteriormente identificado como o denunciado Deivid seguiu em direção ao parque Moscoso, sendo a todo tempo acompanhado pela guarnição, até que na altura da Rua 23 de Maio o denunciado abandonou a bicicleta roubada, dispensou a mochila preta e saiu a pé em direção a Vila Rubim. Na rua João dos Santos Neves, foi abordado pelos policiais quando tentava escalar o, muro do Hospital Santa Casa, sendo autuado e encaminhado a Depol para as devidas providências. ”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, §2º,
inciso VII, do
Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
33 (trinta e três)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.

235/242v
dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

absolvição
ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação
.
Subsidiariamente,
postula
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a
exclusão da
causa de aumento de pena
d
e
uso de arma branca, previst
a
no art
igo
157, §2°, inciso VII, do
Código Penal, e a fixação d
o

regime
semiaberto para início de cumprimento de pena
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
, que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que
tal requerimento não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo auto de apreensão à fl. 16, auto de restituição à fl. 18, boletim unificado às fls. 22/25, e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pelo fato do apelante ter sido apreendido em poder da bicicleta roubada, bem como pelas provas testemunhais, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que a vítima Viviane Thomasi Hemerly, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“[...] a declarante confirma ter sido vítima de roubo na data de 04/01/2021 por volta de 20 horas 45 minutos quando estava andando de bicicleta no centro de Vitória nas proximidades da Curva do Saldanha na região da beira mar juntamente com o colega Andrerson Portella Moro quando
for
a
m rendidos por dois indiv
í
duos desconhecidos onde um deles levou a bicicleta da vítima
; que conseguiu passar as características do autor que foi detido no Centro perto da Santa Casa de Vitória de posse de usa bicicleta; que
a declar
a
nte não tem d
ú
vida nenhuma que o detido foi o autor do roubo o qual estava em companhia de outro individuo o qual conseguiu evadir
; que a
declarante confirma que o parceiro do detido tentou leva a bicicleta do
A
nderson o qual conseguiu fugir dele
; que a declarante confirma que a bicicleta recuperada é a que lhe foi tomada; [...].” (fl. 10 dos autos físicos)

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo, a ofendida ratificou todas as informações acima transcritas, ressaltando que foi ameaçada com uma ferramenta que se assemelhava a uma chave inglesa, e que
sua bicicleta foi recuperada
com o autor do delito
aproximadamente 15 (quinze) minutos após o roubo
.

No mesmo sentido, a testemunha Anderson Portella Moro, que estava na companhia da vítima no momento do crime, também detalhou o decorrer do crime. Vejamos:

“
[...
]
o declarante confirma que estava pedalando de bicicleta sentido
C
entro
Pr
aia do
C
anto pela
B
eira
M
ar e na altura do
P
enedo
o declarante e sua colega
V
iviane foram cercado
s
por dois indiv
í
duos desconhecidos
e pode afirma que o que lhe atacou estava portando uma faca o declarante conseguiu desvencilhar do mesmo evitando que sua bicicleta fosse levada; qu
e sua colega
V
iviane não teve a mesma sorte e a bicicleta dela foi subtra
í
da
;
[...]
que ao conseguiu fugir do agressor conseguiu visualizar uma GM da Guarda e solicitou ajuda que ciente que sua colega teria sido roubada passou as informações do autor o qual seguiu sentido centro de vitória mais precisamente para vila rubim onde acabou sendo detido e a bicicleta da Viviane recuperada; [...].” (fl. 08 dos autos físicos)

Em juízo,
a testemunha acrescentou que o indivíduo que a
meaçou e subtraiu os bens d
a vítima estava com uma ferramenta semelhante a uma chave de fenda
, e
foi abordado em poder da bicicleta da ofendida com a
s
mesma
s
vestimenta
s

e
mochila
com
que praticou o roubo
. Afirmou, por fim, que
o ora apelante foi reconhecido por sua amiga como o autor do crime
.

Por sua vez, o Policial Militar Elizio Fernando do Nascimento, em esfera policial às fls. 06/07, também contou sobre o crime em conformidade com as narrativas acima mencionadas, asseverando que ao ser noticiado a respeito do roubo de uma bicicleta de cor vermelha, passou a procurar o autor, oportunidade em que visualizou o ora recorrente ainda em poder da
res furtiva,
o qual tentou se evadir ao perceber a presença policial, informações essas que foram ratificadas pelo Policial Militar Diego Wandekoken Passos em juízo, em mídia à fl. 154 dos autos físicos.

Oportuno ressaltar, neste momento, que as características repassadas pela vítima às autoridades policiais, no sentido de que foi abordada por um homem alto, magro, com uma mochila preta nas costas e portando uma ferramenta, apesar de não serem específicas quanto à aparência do agente,
foram assertivas
quanto
aos objetos que estavam na posse do autor do crime
no momento em que foi abordado
pelos policiais
.

Isso pois, de acordo com o auto de apreensão de fl. 16, foram apreendidos com o réu exatamente os objetos descritos pela vítima, a qual, muito embora não tenha realizado o reconhecimento do apelante na delegacia, ao ver sua bicicleta e o alicate utilizado no crime com o indivíduo, teve certeza de que se tratava do autor do delito.

Assim, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o reconhecimento pessoal do apelante não se deu em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que impossibilitaria a condenação, é certo que não merece acolhimento, uma vez que o reconhecimento fotográfico não é o único meio de comprovar a autoria delituosa. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A autoria delitiva não é comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, mas conta com outros elementos de prova, como se colhe do acórdão recorrido.
Absolvição inviável. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.957.527; Proc. 2021/0280642-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/10/2022; DJE 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. PRODUTO DO ROUBO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. [...]. 2. Não se constata a alegada nulidade.
O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado. Houve o reconhecimento dos réus, no momento da abordagem policial, que ocorreu no dia dos fatos, tendo a vítima indicado os suspeitos e o local onde se encontravam, na parada de ônibus, e, em poder do acusado Bruno, estava o produto do roubo
, o celular da vítima, relatos esses confirmados em juízo tanto pela vítima quanto pelos policiais. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.043.204; Proc. 2022/0007409-5; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 02/08/2022; DJE 05/08/2022)

Por essas razões, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226 do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados pela vítima, pela testemunha presencial e pelos policiais militares responsáveis pela autuação em flagrante delito do apelante, o qual foi abordado ainda em posse da
res furtiva,
bem como pela própria confissão extrajudicial do apelante.

Finalmente, quanto ao réu, nota-se que em sede investigativa (fls. 12/13 dos autos físicos)
confessou a prática do crime
, afirmando que foi forçado por outra pessoa a realizar o crime, que o ameaçou de efetuar um tiro na mão do recorrente caso ele se recusasse a cometer o roubo, de modo que sustenta ter praticado o delito por medo de represálias.

Já em juízo (mídia à fl. 154), o apelante alterou a versão dos fatos, sustentando que não foi o autor do crime, mas estava com a bicicleta no momento em que foi abordado pelos policiais tão somente em razão de uma das pessoas, que estava morando com ele na rua, ter pedido para ele transportar o bem subtraído e uma mochila, em troca de 02 (duas) pedras de crack.

Todavia, analisando as provas dispostas no processo, verifico que a declaração realizada no interrogatório judicial do apelante se mostra isolada e desassociada dos demais elementos probatórios dos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime cometido.

Portanto, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2º, inciso
V
II, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando:
i)
a redução da pena-base no patamar mínimo legal;

ii)
o afastamento da causa de aumento de pena de emprego de arma branca.

Assim, no que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de
0
1
(
uma
) circunstâncias judicia
l
como
desfavoráve
l
ao réu, qual seja, os antecedentes criminais, fixando a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão e multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando que a pena abstrata do crime de roubo
varia de 0
4
(
quatro)
a
10
(
dez)
anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma, especificamente quanto aos antecedentes criminais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o ora recorrente possui duas condenações definitivas aptas a ensejar reincidência, de forma que um foi utilizada na segunda fase da dosimetria como a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, e a outra para majorar a pena-base.

Assim, noto que o magistrado
a quo
majorou a pena-base amparado em fundamentação idônea, bem como em
quantum
proporcional, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 157 do Código Penal.

Prosseguindo, a título elucidativo, na fase intermediária da pena, em razão da reincidência do apelante, a pena foi majorada em 06 (seis) meses, restando estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão, e multa
.

Por fim, considerando que o crime foi cometido com emprego de arma branca, por consequência foi reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, sendo a pena majorada na fração de 1/3 (um terço) e fixada em definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito)
meses
de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

Diante disso, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento, asseverando que não existem provas nos autos que evidenciam que o réu utilizou arma branca para consumar o crime. Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão a defesa.

Isso porque, da análise dos depoimentos prestados pela vítima Viviane Thomasi Hemerly e pela testemunha Anderson Portella Moro, resta evidenciado que o apelante fez uso de uma ferramenta para proferir ameaças e intimidar a vítima, conforme já discorrido na análise da autoria delituosa.

Vejamos trechos das declarações em juízo:

“[...] um abordou ela, e o outro me abordou.
O que abordou ela tava com
uma ferramenta
na mão.
O que me abordou também tinha algo na mão que eu não vi o que era.” (depoimento judicial de Anderson Portella Moro, na mídia à fl. 154).

“[...] e dois rapazes se aproximaram. Um se aproximou de mim e tomou a bicicleta,
e eu tomei muito susto porque ele estava com uma chave na mão, não sei qual chave ao certo, parecia uma dessas chaves inglesas.
(declaração judicial da vítima Viviane Thomasi Hemerly, na mídia à fl. 154).

Ainda, impera ressaltar que os supramencionados depoimentos estão em consonância com o Auto de Apreensão de fl. 16, que atestou a apreensão de um alicate, de modo que resta evidente o emprego de arma branca na ação criminosa,
impossibilitando o acolhimento do pleito de afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

Por fim, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, considerando o
quantum
definitivo fixado para cumprimento de pena de Deivd Pereira Machado, bem como sua condição de reincidente,
incabível o início de cumprimento de pena no regime semiaberto
.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença de 1º grau de jurisdição
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)